Tribunal: STF
Processo: RE 1338645
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.012/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VOTO VENCIDO.
    A Lei nº 5694/2014, do Município do Rio de Janeiro, ‘Obriga a Prefeitura do Rio de Janeiro a afixar placa indicativa em cruzamento de ruas no bairro de Jacarepaguá’
    A legislação questionada viola o texto da Constituição Estadual ao impor a ingerência de um Poder sobre o outro, de forma que deve ser declarada inconstitucional por violação aos arts. 7º e 112, §1º, inciso II ‘d’ e 145, VI, todos da Constituição Estadual.
    Diante de todo esse quadro, sem dúvida procede a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à norma em questão e que lhe retira a validade.” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 61, § 1°; e 84, VI, da mesma Carta.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido, considerou que 
    “[...] a lei impugnada tratou de tema relacionado à gestão administrativa, cuja iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art.112, §1º, II, ‘d’, c/c art.145, VI, ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    Dispõe o artigo 112, § 1º, inc iso II, alínea ‘d’, da Constituição Estadual:
    ‘Art. 112 – (...)
    § 1º - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que: (...)
    II - disponham sobre:
    (…)
    d) criação e extinção de Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 145, caput, VI, da Constituição.”
    Ou seja, já que tratam de matéria relativa à a organização e o funcionamento da administração pública, tema cuja iniciativa de lei foi reservada ao Chefe do Poder Executivo por força do disposto no art. 112, §1º, II, “d” c/c art.145, VI, “a”, todos da Constituição Estadual do Rio de Janeiro. 
    […]
    Percebe-se que institui forma de ingerência do Poder Legislativo sobre o exercício das atribuições próprias do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes (art.7º da Constituição Estadual do RJ).
    Sem dúvida, procede a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à Lei nº 6.012/2015, do Município do Rio de Janeiro.
    À conta desses fundamentos, por maioria, julga-se procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.012/2015, do Município do Rio de Janeiro.” (pág. 3-6 do documento eletrônico 2)
    O acórdão recorrido consignou que a Lei 6.012, do Município do Rio de Janeiro, tratou de matéria cuja iniciativa da lei seria do Chefe do Poder Executivo.
    Verifico, entretanto, que a Lei questionada, ao determinar a fixação de placas de trânsito, não usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo, pois, no caso, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
    Nesse mesmo sentido, menciono o RE 1.282.228-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DO PROGRAMA CRECHE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 
    1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.
    2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator